Tribunal: TJDFT
Processo: 0002657-17.2017.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. DOIS CONTRATOS DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. LOCATÁRIAS DIFERENTES. PRIMEIRO CONTRATO. DEFINIÇÃO DA DATA DE TÉRMINO DA AVENÇA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. TERMO DE ENTREGA DAS CHAVES NÃO COLACIONADO AOS AUTOS. COBRANÇA DE DÉBITOS PERANTE CAESB. PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PARCELAMENTO REALIZADO EM NOME DA PRIMEIRA APELADA. SEGUNDO CONTRATO. COBRANÇA DE DÉBITO PERANTE CAESB. CONTA DO MÊS 06/2015. CONSUMO RELACIONADO AO MÊS 05/2015, DENTRO DA VIGÊNCIA DO SEGUNDO PERÍODO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Como determina o art. 373, I, CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 1.1. “É inaplicável o ônus da impugnação específica quando a apresentação da defesa da curadoria especial ocorrer por negativa geral, sendo incumbência do autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC/2015).” (TJDFT. Acórdão 1170522, 07366989620178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Tornados os fatos controvertidos pela Curadoria Especial, caberia à parte locadora/apelante juntar aos autos o termo de entrega das chaves a fim de comprovar o término do primeiro período locatício. 1.3. Não demonstrado o termo final do primeiro período locatício, resta inviável reconhecer o termo final do primeiro contrato de locação em 03/04/2015, razão por que a sentença deve ser mantida.
2. Os débitos de contas de água perante CAESB colacionados nos autos não demonstram tenha sido assumido pela primeira apelada o parcelamento de 11 prestações de R$ 140,24 2.1. As contas juntadas datam de 3/2015 a 1/2016 e estão em nome de terceiro, parte autora que não comprovou fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).
3. O consumo de água aferido na conta de 06/2015 diz respeito ao mês de maio de 2015 e está dentro do segundo período contratual, razão por que o valor de R$ 131,00 e seus consectários legais deve ser cobrado – de forma solidária – da terceira apelada e de seus respectivos fiadores.
4. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas processuais devem ser distribuídas proporcionalmente entre eles (art. 86, CPC/2015).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.